Tribunal: STF
Processo: Rcl 73568
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RCL 64.439. PROCEDÊNCIA. DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. ADPF 324. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, uma vez não constatada contrariedade ao assentado em reclamação anterior, de n. 64.439, por meio da qual cassado ato praticado no mesmo processo trabalhista, ante ofensa ao proclamado na ADPF 324.



    2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas, especialmente o decidido na Rcl 64.439, em que a Segunda Turma teria adotado orientação pela necessária improcedência do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado, ao rejulgar o caso concreto e, com fundamento no entendimento firmado no RE 606.003 (Tema 550/RG), declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, ofendeu o decidido na Rcl 64.439 e, por consequência, a tese firmada na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF exige, para o conhecimento de reclamação, aderência estrita entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados.



    5. No caso, os precedentes evocados apenas proclamaram a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim, sem, contudo, abordar a questão da competência. 



    6. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o objeto dos paradigmas, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.